Tribunal: TJBA
Processo: 8003213-86.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003213-86.2021.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO LUIZ DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOBRAL ROLLEMBERG

APELADO: SHIRLEI LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
FLAVIO AUGUSTO FONSECA, SERGIO ANTONINO FONSECA, DOUGLAS SANTOS VIEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE NOMINAL A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ENDOSSO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu os embargos à execução e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa do exequente, em virtude de o título executivo (cheque) ser nominal a terceiro e não possuir endosso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova testemunhal e o julgamento antecipado da lide configuraram cerceamento de defesa; (ii) saber se o portador de cheque nominal a terceiro, desprovido de endosso, possui legitimidade ativa para promover a execução do título.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova pretendida (testemunhal) é inútil ou irrelevante para o desfecho da causa, especialmente quando a matéria exige prova documental pré-constituída.

4. O cheque nominal a pessoa determinada só é transmissível por meio de endosso lançado no próprio título ou em folha de alongamento, conforme os arts. 17 e 19 da Lei nº 7.357/1985.

5. A simples posse material do título nominal a terceiro, sem a formalização da cadeia de endossos, não confere ao portador a legitimidade ativa para a execução, ante a inobservância do princípio da cartularidade.

6. A regra do art. 24 da Lei do Cheque visa proteger a posse do portador de boa-fé, mas não supre a falta de endosso para fins de exigibilidade e legitimidade executiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a prova testemunhal for inapta a suprir exigência legal de prova documental.

2. O portador de cheque nominal a terceiro não possui legitimidade ativa para a execução se inexistente o regular endosso na cártula."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, 783 e 85, § 11; Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque), arts. 17, 18, 19 e 24. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 5010494-79.2023.8.13.0134, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 01.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003213-86.2021.8.05.0110
,
em que é apelante
JOAO LUIZ DA SILVA
e

apelada
SHIRLEI LOPES DA SILVA
.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto condutor.